Tribunal: TJDFT
Processo: 0751729-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA E JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PROPOSITURA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cinge-se a controvérsia em analisar se há conexão entre a Ação de Inventário e a Ação de Registro e Cumprimento de Testamento, ou se há prejudicialidade entre as mencionadas ações, que justifique a reunião delas, para, assim, evitar decisões conflitantes, a tornar prevento o Juízo Suscitante.
2. A jurisprudência deste eg. TJDFT é sólida no sentido de que não existe conexão entre o inventário e a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, pois não há identidade entre os elementos objetivos das demandas.
3. A despeito da ausência de conexão, reconhece-se a possibilidade, em tese, de prejudicialidade do inventário frente à ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, pois o resultado desta, a depender da validade ou não do testamento, pode ensejar modificação nos quinhões que serão entregues aos herdeiros, circunstância que exigiria a aplicação da regra do art. 55, § 3o, CPC/15, para reunir as ações.
4. No caso concreto, todavia, a Ação de Inventário foi ajuizada perante o Juízo Suscitado após o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento, que tramitou perante o Juízo Suscitante, hipótese em que não se vislumbra a possibilidade de prolação, no Inventário, de decisões conflitantes ou contraditórias com a Ação de Testamento.
5. Nessa hipótese, não se afigura a prevenção do Juízo Suscitante para julgar a Ação de Inventário, tanto pela ausência de conexão entre as demandas, quanto pela ausência de prejudicialidade com a Ação de Testamento.
6. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, o Suscitado.